Tribunal: TJDFT
Processo: 0767212-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob alegação de descumprimento parcial da determinação de emenda, consistente na ausência de comprovação do trânsito em julgado de outra ação em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de comprovação do trânsito em julgado de processo conexo justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem exame do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC consagra os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, impondo ao magistrado postura colaborativa para evitar extinções prematuras.
4. O indeferimento da inicial é medida excepcional, cabível apenas quando a irregularidade inviabiliza o julgamento do mérito, o que não ocorre quando a pendência é suprível com o aguardo do trânsito em julgado de outra ação.
5. A parte cumpre a determinação judicial de forma suficiente ao esclarecer a situação processual e recolher as custas complementares, não havendo inércia ou óbice insanável à continuidade do feito.
6. A extinção prematura viola os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, art. 6o, art. 321, p.u., art. 330, inc. IV, art. 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0722701-75.2019.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 29.03.2022. TJDFT, APC, 0719464-44.2021.8.07.0007, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 16.03.2022.